Tribunal: TJDFT
Processo: 0707243-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707243-16.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROSEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA AGRAVADO: SOTRES ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS EIRELI - EPP, MARIO HENRIQUE GALI PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado por PROSEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. A Requerente afirma que fatos novos revelam a iliquidez da dívida e, por conseguinte, a impossibilidade de compensação de valores. Requer a reconsideração da decisão para determinar o “prosseguimento do cumprimento de sentença com a realização de atos de expropriação”. É o relatório. Decido. Na sistemática processual vigente o pedido de retratação está compreendido no âmbito do agravo interno, consoante se depreende do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso pressupõe o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) e, consoante destacado anteriormente, até o julgamento do recurso o direito subjetivo da Agravante está sob risco incontornável. Isto posto, rejeito o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília, 03 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator